Tribunal: TCU
Processo: 034.281/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.281/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deborah de Oliveira Berger Mendes (XXX.465.151-XX); Elza Melo da Silva (XXX.715.846-XX); Iago Alves Monte (XXX.966.643-XX); Ian Alves Monte (XXX.966.593-XX); Iza Maria Cirineu de Sousa Soares (XXX.005.891-XX); Manuel Vitorino Sousa Neto (XXX.975.427-XX); Maria Bernadeth Lopes de Moura Fe Nascimento (XXX.302.063-XX); Maria Gilvanete Alves Monte (XXX.235.563-XX); Maria Jose de Menezes Santoro (XXX.301.987-XX); Maria Moreira da Silva Ferreira (XXX.236.131-XX); Maria de Lourdes de Araujo Lima (XXX.863.391-XX); Zilene Cabral de Castro Santana (XXX.393.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.